Tribunal: TJMT
Processo: 1031578-52.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031578-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAIDE MALACO VIOLADA - CPF: 482.426.599-15 (APELADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), PAULA ROBERTA CERIBELLI DE SOUSA - CPF: 011.543.761-41 (APELANTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), JOELSON LUIZ ZATTI - CPF: 588.823.830-91 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA E EMITENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para cobrança de cheque prescrito. A sentença reconheceu a interrupção da prescrição pela citação válida em ação anterior e constituiu título executivo judicial, para condenar os réus ao pagamento do montante atualizado, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal;
(ii) se ocorreu a prescrição da pretensão monitória;
(iii) se a apresentação do título original é indispensável para a ação monitória; e
(iv) se há legitimidade passiva do avalista e do emitente para responder pela dívida.

III. Razões de decidir

Não houve cerceamento de defesa, vez que a produção de prova testemunhal foi considerada desnecessária para a resolução da controvérsia, com base nos documentos apresentados nos autos e na natureza da obrigação representada pelo cheque.

A interrupção do prazo prescricional pela citação válida em processo anterior foi reconhecida, o que torna tempestiva a propositura da ação monitória.

A apresentação de cópia do cheque foi considerada suficiente, conforme jurisprudência consolidada, vez que não há indícios de circulação do título.

O avalista e o emitente são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, de modo que o emitente responde diretamente pela dívida e o avalista, por ter se beneficiado da transação objeto do título.

IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas. Pedido monitório procedente.
Tese de julgamento:

"1. A ação monitória fundada em cheque prescrito pode ser instruída com cópia do título, desde que demonstrada a ausência de circulação da cártula.

2.

O emitente de cheque responde diretamente pela dívida representada pelo título, independentemente de vínculo com a relação jurídica subjacente.

3.

O avalista responde pelo débito quando comprovado que auferiu benefício direto da transação que deu origem à obrigação.
4. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de prova testemunhal quando os elementos documentais são suficientes à formação do convencimento do magistrado."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 202, inciso I; art. 206, § 5º, I.

Código de Processo Civil, art. 355, I; art. 700; art. 701, § 2º.

Lei do Cheque, arts. 13, 45, 47.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 503; Súmula nº 531; REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.03.2023.

TJ-MT, Apelação Cível 1001378-64.2019.8.11.0021, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Joelson Luiz Zatti e Paula Roberta Ciribelli de Sousa.

AÇÃO:
Ação Monitória ajuizada por Anaide Malaco Violada em face de Joelson Luiz Zatti e Paula Roberta Ciribelli de Sousa.

SENTENÇA:
julgou improcedente os embargos monitórios e, por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c artigo 701 §2º do CPC, constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo Índice INPC desde a data da primeira devolução, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Considerado que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC.

APELAÇÃO de Paula Roberta Ciribelli de Sousa
(Id. 244059195):

Sustenta que o cheque emitido por ela foi entregue a Joelson Luiz Zatti como forma de garantia em uma transação comercial entre o avalista e a autora, Anaide Malaco Violada. Alega que não possui relação direta com a obrigação principal e, portanto, sua responsabilidade deve ser excluída.

Argumenta que o prazo quinquenal para a cobrança do cheque expirou, mesmo que este tenha sido reaproveitado em uma ação monitória.

Alega que não existem provas concretas de que o negócio subjacente entre os demais envolvidos foi plenamente realizado, logo, incabível a sua responsabilização pelo pagamento.

Aduz que a não realização da audiência de instrução acarretou cerceamento de defesa, notadamente porque a prova testemunhal requerida era imprescindível para comprovação dos fatos narrados.

Pugna pelo provimento do recurso para excluir a apelante Paula Roberta Ciribelli de Sousa da responsabilidade pelo pagamento. Subsidiariamente, que seja anulada a sentença para que os autos retornem a origem para realização da audiência de instrução.

APELAÇÃO de

Joelson Luiz Zatti
(Id. 244059206
):

sustenta que a ausência da apresentação da cártula original acarreta o desprovimento da ação monitória, porquanto referido documento é imprescindível ao ajuizamento da ação.

Alega que a sentença ignorou a prescrição quinquenal para a cobrança de cheque sem eficácia executiva.

Sustenta que sua posição de avalista do cheque está limitada pelo prazo de exigibilidade do título, que já se encontra prescrito.

Argumenta que não há documentos que vinculem o cheque ao contrato de compra e venda mencionado pela autora, logo, não há elementos que justifiquem sua condenação.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito. Subsidiariamente, reconhecer sua ilegitimidade passiva como avalista bem como determinar o retorno dos autos a origem para realização das provas cabíveis, em especial, a prova testemunhal.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 244059203 e 244059208) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Joelson Luiz Zatti e Paula Roberta Ciribelli de Sousa.

AÇÃO:
Ação Monitória ajuizada por Anaide Malaco Violada em face de Joelson Luiz Zatti e Paula Roberta Ciribelli de Sousa.

SENTENÇA:
julgou improcedente os embargos monitórios e, por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c artigo 701 §2º do CPC, constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo Índice INPC desde a data da primeira devolução, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Considerado que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Anaide Malaco Violada contra Paula Roberta Ciribelli de Sousa, emitente do cheque, e Joelson Luiz Zatti, avalista, com o objetivo de obter o pagamento do valor atualizado de R$ 123.887,89, representado por um cheque de R$ 55.000,00, emitido em 17/07/2017, com vencimento em 12/08/2017, e devolvido em 11/12/2017, pelo motivo n.º 11 (sustação).

O cheque foi emitido em decorrência de um contrato de compra e venda de um imóvel entre a autora e o avalista, Joelson Luiz Zatti. O imóvel, localizado no loteamento Parque Ohara, foi vendido pela autora, que não recebeu o valor combinado. O avalista adquiriu o imóvel e posteriormente o vendeu a terceiros sem honrar a dívida original.

A parte autora argumenta que, embora o cheque tenha perdido a eficácia executiva, comprova a obrigação de pagar inadimplida pelos réus. Na ação, requereu a atualização do valor da cártula, desde o vencimento em 12/08/2017, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, bem como a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários.

Na contestação, Paula Roberta Ciribelli de Sousa e Joelson Luiz Zatti apresentaram defesas distintas. Paula Roberta Ciribelli de Sousa alegou ser mera emitente do cheque, utilizado apenas como garantia de uma dívida de responsabilidade exclusiva de Joelson Luiz Zatti. Sustentou ainda a prescrição da pretensão monitória, considerado o decurso do prazo de cinco anos, e questionou a vinculação do título ao contrato subjacente. Joelson Luiz Zatti, por sua vez, argumentou que a obrigação do avalista é acessória e limitada pelo prazo de exigibilidade do cheque. Afirmou que a ausência de vínculo contratual direto entre ele e a autora impede sua responsabilização. Alegou, também, que o valor atualizado era indevido, vez que incluía juros abusivos.

O juízo de origem julgou procedente o pedido monitório e reconheceu a comprovação da dívida pelos elementos do processo e a tempestividade da ação. Para tanto, fundamentou que a interrupção da prescrição ocorreu com a citação válida em ação anterior, conforme artigo 202, inciso I, do Código Civil, o que reiniciou o prazo de cinco anos; que o cheque, mesmo prescrito para fins de execução, constitui prova escrita da dívida, sendo apto para embasar a ação monitória; que a responsabilidade de Paula Roberta Ciribelli de Sousa decorre da emissão do cheque, enquanto a de Joelson Luiz Zatti decorre de sua condição de avalista e da relação contratual subjacente. Ao final, determinou o pagamento do valor atualizado, com juros de mora de 1% ao mês desde 11/12/2017 e correção monetária, além de condenar os réus solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia do recurso consiste em saber se possível a exclusão da responsabilidade de Paula Roberta Ciribelli de Sousa sob alegação de ausência de vínculo com a obrigação principal; se o avalista Joelson Luiz Zatti é parte legitima a figurar no polo passivo da ação; se ocorreu a prescrição da pretensão monitória; e, se a apresentação original do título é imprescindível para o ajuizamento da ação.

Pois bem.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Sustentam os apelantes que a não realização da prova testemunhal requerida e a consequente não realização da audiência de instrução, violou o devido processo legal e acarretou prejuízo a defesa dos recorrentes.

Entretanto, do exame dos autos, extrai-se que o julgamento antecipado do mérito e a consequente não realização das provas requeridas, não levou ao cerceamento do direito de defesa dos requeridos, já que os fatos estão suficientemente provados pelos documentos anexados aos autos e a presente demanda, por envolver título cambiário, não exige a demonstração/comprovação da causa subjacente ao título.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art. 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO (TRESPASSE) – Sentença de parcial procedência – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal
(art. 5º, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, CF/88) – MÉRITO – PROVAS ( CPC, art. 373, I e II)– Provas indicando que houve culpa concorrente pelo descumprimento do contrato e pela rescisão – Inaplicabilidade da multa contratual – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração ( CPC, art. 85, § 11)– Apelo principal improvido – Recurso adesivo desprovido. Dispositivo: negaram provimento aos recursos, majorando-se a verba honorária, com observação. (TJ-SP - AC: 10053950920218260005 SP 1005395-09.2021.8.26.0005, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/03/2023)

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - CÓPIA DOS CHEQUES - DOCUMENTO IDÔNEO – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSÁRIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 29/5/2017)
.
Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC
.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Sumula 531 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001378-64.2019.8.11.0021, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

Assim, verificada a inocorrência de cerceamento de defesa no caso, já que produção da prova testemunhal requerida pelos requeridos não se faz imprescindível ao deslinde do feito,
rejeita-se a preliminar levantada
.

Da prejudicial de prescrição da ação monitória

A Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão constante da cártula."
No caso, o cheque foi emitido em 17/07/2017. O prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Execução n.º 1041423-84.2018.8.11.0041, distribuída em 29/11/2018, e recomeçou a fluir após o trânsito em julgado da extinção desse feito em 19/08/2022. Assim, a presente ação monitória, proposta em 21/08/2023, está dentro do prazo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - OCORRÊNCIA - PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 503 DO STJ - O prazo prescricional relacionado ao cheque é 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002 - Segundo a Súmula nº 503-STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." (TJ-MG - AC: 50054350620198130699, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito.

Do mérito

A apelante Paula Roberta Ciribelli de Sousa

sustenta que não têm relação com a obrigação principal subjacente e que o cheque foi emitido apenas como garantia, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento.

Contudo, essa alegação não merece acolhida. As obrigações cambiais são regidas pelos princípios da autonomia e da abstração, de modo que o título detém vida própria e se desvincula da relação jurídica que lhe deu origem. No caso do cheque, quem o assina como emitente assume, conforme disposição prevista no artigo 13 da Lei do Cheque (Lei n.º 7.357/85), a responsabilidade direta pelo pagamento do valor indicado, independentemente de vínculo com o negócio jurídico subjacente.

O emitente é, portanto, o responsável direto e principal pela dívida representada pelo cheque e cabe a ele responder perante o portador legítimo.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2-
Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque
. 3- Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida (TJ-MT 00071935020158110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TERMO INICIAL. O prazo prescricional à pretensão monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I do CC tendo termo inicial no dia subsequente à data de emissão constante da cártula, como enunciado na Súmula n. 503 do e. STJ - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA SUBJACENTE. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental.
Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como ditou o e. STJ no REsp n. 1.094.571/SP representativo de controvérsia.
Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC. Circunstância dos autos que se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70080087075, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 19/12/2018). (TJ-RS - AC: 70080087075 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/12/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019)

Além disso, as obrigações assumidas pelo emitente são independentes da obrigação do avalista ou de quaisquer fatores externos que possam ter motivado a emissão do título, conforme o artigo 47 da mesma lei.

Assim, não merece provimento o recurso da apelante Paula Roberta Ciribelli de Sousa, porquanto na qualidade de emitente do cheque, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória.

Quanto a legitimidade de Joelson Luiz Zatti para figurar no polo passivo da ação monitória, dispõe o STJ que
"Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida" ( REsp n. 1022068/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 2-2-2009).

Este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA – PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL PRESTADO – CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, razão pela qual o avalista não pode responder pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se evidenciado locupletamento do avalista, o que não restou comprovado na hipótese. (TJ-MT 00005155620138110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA PRESCRITA – PERDA DAS CARACTERÍSTICAS CAMBIÁRIAS – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo a prescrição, o título de crédito perde suas características cambiais, quais sejam, cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração, também deixando de existir institutos tipicamente cambiais, tais como o aval e o endosso, daí porque desnecessário a apresentação de cópia original do título na ação de conhecimento. 2. “Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie.” (STJ – 4ª Turma - REsp 1022068/SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, l. 02/02/2009). (TJ-MT - Apelação: 0002738-54.2011.8.11.0046, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2018).

Nestes termos, verificado nos autos que o apelante JOELSON LUIZ ZATTI se beneficiou-se financeiramente pela dívida contraída objeto da presente demanda, vez que registrado como comprador no compromisso de compra e venda anexado aos autos e na matrícula do imóvel nº 34.337 (Id. 244058191 - Pág. 3), com posterior venda do referido imóvel a terceiro em 2018, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante.

No que toca a apresentação original do título, têm-se que este não é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação monitória. Se comprovada, por outros meios, o inadimplemento da obrigação, é admitida a apresentação de cópia do cheque como prova escrita da dívida.

Sobre o tema, veja o entendimento do STJ sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" ( REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças
. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria
".7-
O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação
.8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito. (STJ - REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA Nº 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO DA ?CAUSA DEBENDI?. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO POSTO EM CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. 1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil ( CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 2. Em feito executivo, no qual se mostra estreita a via cognitiva, imprescindível apresentação do original, até porque pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer eficácia da execução. No bojo da ação monitória, todavia, não há óbice para apresentação de cópias de título executivo. Finalidade da monitória é a formação de título executivo de forma ágil e simples, devendo o requerente apresentar prova escrita demonstrativa do valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido conforme dispõe o § 2º do art. 700 do CPC. Nesse contexto, cópia de título de crédito e demonstrativo de débito são suficientes para aparelhamento de ação monitória 3. Conforme dispõe a súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. A circulação do cheque, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. Precedentes deste Tribunal. 4. Nessa hipótese, a análise da ?causa debendi? (origem da obrigação) somente é viável quando existirem relevantes indícios de que o título de crédito foi constituído em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso esteja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso. 5. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado-credor, mostra-se hígida a relação cambiária e justificadas as cobranças dos valores que a ela correspondem. 6. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07102926220228070001 1775902, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

Este Tribunal:

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - CÓPIA DOS CHEQUES - DOCUMENTO IDÔNEO – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSÁRIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 29/5/2017).
Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Sumula 531 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001378-64.2019.8.11.0021, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – VIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – OPÇÃO DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE INSTRUIR COM CÓPIA DOS CHEQUES – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA AFASTADA - COMISSÃO DE VENDA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CESSÃO – ANUÊNCIA DA EMPRESA REPRESENTADA – RESPONSABILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO TEMPO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO ALEGADA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA CONFUSÃO, OU DIREITO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE JUROS E ENCARGOS ILEGAIS - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES - VALIDADE DO DOCUMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada. O documento, todavia, deve ser hábil a formar o convencimento do magistrado acerca da probabilidade do direito. Inclusive, a doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência. O detentor de título executivo extrajudicial não prescrito pode escolher cobrar seu crédito pelo procedimento monitório em detrimento da ação de execução. O fato de a lei dispor que a ação monitória deve ser instruída com título desprovido de força executiva não deve ser interpretado como óbice para a adoção do procedimento quando o título não se encontra prescrito. Cediço que a exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só tem cabimento nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, nos termos do que disciplina o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”. No caso em apreço é descabida a exigência de apresentação do título de crédito original, bem como a fotocópia do título de crédito não é a única prova escrita apresentada, contendo, nos autos, demais documentos que igualmente corroboram a existência do crédito e da relação jurídica. O cheque prescrito, por si, representa prova suficiente a embasar ação monitória, portanto, desnecessário que o autor demonstre a origem da dívida já que a própria cártula comprava o crédito. | A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado/réu nos embargos monitórios, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência do pedido monitório.
Impossibilidade de discussão acerca de encargos e juros quando não discriminado o cálculo e a incidência ilegal de juros, bem como por não se tratar de revisão contratual. Do mesmo, a impossibilidade de reconhecimento da repetição de indébito. (Ap 82556/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) (TJ-MT - APL: 00056792920108110040 82556/2015, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016)

Nesse contexto, demonstrado nos autos o inadimplemento da obrigação pelos requeridos e não apresentado pelos requeridos qualquer indício de que o título em questão tenha circulado ou de ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inexiste fundamento para acolher a alegação de nulidade da sentença pela ausência de apresentação da via original do cheque.

Posto isto,
nega-se provimento aos recursos.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024